Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. ÔNUS DA PROVA. RÉU.
1. Não comprovada abusividade ou excessiva onerosidade no contrato revisado, durante o período de normalidade do contrato, os juros remuneratórios devem ser mantidos, conforme as partes acordaram inicialmente.
2. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (artigo 373 do Código de Processo Civil).
3. Diante da ausência de prova que o contrato de seguro prestamista foi celebrado é indevida sua cobrança.
4. Apelos não providos. Honorários recursais fixados.